Tribunal: TJPA
Processo: 0008213-54.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008213-54.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0008213-54.2016.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21.678.

EMBARGADO:
PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008213-54.2016.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21.678.

EMBARGADO:
PAULO HENRIQUE DA SILVA FRANCO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL, para fins de prequestionamento,
opostos por
BANCO J. SAFRA S.A
em face do Acórdão de
Id. 8328370 pag. 1/5
, que
não conheceu do recurso de agravo interno, face a sua deserção.

Nas razões (
Id. 8445711 pag. 1/9
), o embargante pugna que seja recebido os embargos de declaração e suprida a contradição apontada, visto que o comprovante de pagamento e o boleto são suficientes para a comprovação do cumprimento do preparo recursal, pois não se trata de boleto sem indicação do número do processo, sem cadastramento dos dados do Embargante ou até qualquer outra falha no documento que impedisse a identificação da referida guia para vinculação ao presente processo.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de (
Id. 8708640
).

A despeito dos argumentos do embargante, incabível a retratação do acórdão de
(Id. 8328370 pag. 1/5)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

A UPJ - 2º GRAU para que RETIFIQUE a AUTUAÇÃO, a opção
Tutela/Liminar,
devido a DECISÃO ID 3153241, datada de 02 JUNHO 2020.

Belém/PA, 1º de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO REJEITADO.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, o Embargante afirma que acórdão padece que nulidade, pois a exigência do relatório de conta do processo trata-se de medida administrativa a ser adotada pela secretaria da turma ou contadoria que poderia certificar a ausência ou não do preparo recursal.

Destaco que, o teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

Sobre o assunto vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. PARTE RECORRENTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, sob pena de deserção
.

3. A comprovação tempestiva do pagamento do preparo e do cumprimento das determinações legais impostas, no ato da interposição do recurso, é de responsabilidade exclusiva da parte recorrente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.956.914/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUSTAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 280/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A irregularidade no recolhimento das custas implica deserção do recurso de apelação.

3. Na hipótese, analisar a questão referente ao preparo da apelação interposta no tribunal de origem impõe a análise de legislação local, o que atrai a incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.846.765/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Como se vê, a deserção do recurso de agravo interno, que resultou no não conhecimento deste, derivou da falta de juntada do relatório de contas do preparo em dobro.

ASSIM,
considerando não existir a omissão apontada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/03/2023